Tribunal: TCU
Processo: 034.750/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11715/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 034.750/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alcides Schifter (CPF XXX.638.737-XX); Antonio Carlos Branco Netto (CPF XXX.522.809-XX); Celso Pereira Machado (CPF XXX.964.759-XX); Esadir Arlindo Mendonca (CPF XXX.444.209-XX); Izaias Gislon (CPF XXX.912.739-XX); Jairo Pacheco (CPF XXX.995.489-XX); Jonas Antonio Mohr (CPF XXX.207.929-XX); Jorge Luiz da Conceicao (CPF XXX.488.799-XX); Martins Takeo Yamamoto (CPF XXX.225.309-XX) e Paulo Maximiano Filho (CPF XXX.516.049-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.